Tribunal: STF
Processo: RvC 4652
Classe: RvC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-23
Data de publicação: 1982-06-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE REFORMOU
ARESTO LOCAL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RECONHECENDO TRATAR-SE DE
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES DE ROUBO E NÃO DE MERA CONTINUIDADE
DELITIVA. REVISÃO CRIMINAL EM QUE O REQUERENTE SUSTENTA HAVER A
CONDENAÇÃO DECORRIDO DE DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS, MATÉRIA
NÃO DISCUTIDA NO ARESTO DO STF. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISÃO. SE A CONDENAÇÃO
FOI CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS, CABERIA A ABSOLVIÇÃO DO
REQUERENTE, NA REVISÃO, DESAPARECENDO RAZÃO A DISCUTIR O CARÁTER
CONTINUADO, OU NÃO, DO DELITO. TRATANDO-SE DE CONDENAÇÃO MANTIDA, EM
JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SÓ E ADMITIDA A REVISÃO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SEU FUNDAMENTO FOR A CONTRARIEDADE
A TEXTO EXPRESSO DE LEI, QUE HÁ DE COINCIDIR COM A QUESTÃO FEDERAL
APRECIADA NO APELO EXCEPCIONAL. NÃO COMPETE AO STF CONHECER DA
REVISÃO, QUANDO O PEDIDO SE FUNDAMENTA, TÃO SÓ, EM CONTRARIEDADE A
EVIDENCIA DOS AUTOS, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTO INTERNO, ART-263 E PARAGRAFO ÚNICO.
REVISÃO CRIMINAL DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO.